Tribunal: TJES
Processo: 5053553-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5053553-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: GLEIDSON ROCHA DIAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por GLEIDSON ROCHA DIAS (RECORRIDO) em face de GOL LINHAS AEREAS S.A. (RECORRENTE), aduzindo o requerente que adquiriu passagens aéreas para o trecho Belo Horizonte – São Paulo/Guarulhos – Curitiba, com partida em 08/10/2024. Alega que o primeiro trecho do voo não foi realizado no horário previsto, o que resultou em sua realocação para um voo de outra companhia aérea e em um atraso de mais de 3 horas para a chegada ao destino final. Informa ainda que, durante o período de espera, não recebeu a devida assistência material por parte da empresa requerida. Busca, assim, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID n.º 14065528) julgou procedente o pedido da exordial para condenar a GOL LINHAS AEREAS S.A. a pagar a GLEIDSON ROCHA DIAS o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais. A condenação foi acrescida de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré, GOL LINHAS AEREAS S.A. (RECORRENTE) (ID n.º 14065530), pleiteia a reforma do ato sentencial para a improcedência total dos pedidos. Fundamenta seu pleito na ausência de ato ilícito, alegando que o atraso do voo decorreu de problemas relacionados à infraestrutura aeroportuária, o que configura força maior como excludente de responsabilidade. Sustenta também que prestou a devida assistência ao passageiro com a realocação e o fornecimento de voucher de alimentação, e que não houve comprovação de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

4. A parte Autora, GLEIDSON ROCHA DIAS (RECORRIDO), apresentou contrarrazões (ID n.º 14065533), nas quais impugna o recurso e pugna pela manutenção integral da sentença. Argumenta que o cancelamento do voo com reacomodação tardia e sem a devida assistência caracteriza falha na prestação do serviço e que a alegação de força maior não se sustenta, por se tratar de fortuito interno, inerente à atividade empresarial. Defende, por fim, que o valor arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Em análise dos autos, nota-se que o atraso do voo é fato incontroverso. O atraso, de forma injustificada, caracteriza a falha na prestação do serviço ofertado pela ré. Sobre tal ponto, em regra, prevalece o entendimento de que o atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro. Entende-se que o atraso superior a 3 horas para a chegada ao destino final gerou abalo e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente porque, in casu, a companhia aérea não comprovou ter prestado o auxílio material devido à parte consumidora durante o período de espera. Por tais razões, há a configuração do dano extrapatrimonial.

7. A situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. No que se refere ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 1.500,00), nota-se que o valor está em patamar condizente com situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a sentença não comporta ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

8. Da conclusão:
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente/Ré ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)